Tribunal: TJDFT
Processo: 0711785-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Juliana Porcaro Advocacia EIRELI-ME contra decisão do juiz da 16a Vara Cível de Brasília que, na ação de indenização, processo n. 0733168-45.2021.8.07.0001, ajuizada pelo agravante em desfavor de Ted Biana Heidk-ME, rejeitou a impugnação que apresentou à gratuidade de justiça concedida à requerida (Id 119610086 do processo de referência). Em razões recursais (Id 34442630), a agravante alega que a declaração de pobreza possui natureza relativa e que, a despeito de sua afirmação no processo, cabe ao magistrado analisar as provas coligidas para decidir se possível ou não a concessão da benesse. Defende que a ré/agravada é pessoa jurídica e que deve necessariamente comprovar a hipossuficiência financeira alegada. Diz ser insuficiente a mera declaração de pobreza. Diz não estarem presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Aponta que a ré/agravada juntou declaração de imposto de renda referente ao exercício do ano de 2020, em que os rendimentos declarados de R$ 67.594,08 não fazem prova da insuficiência financeira alegada por si só. Requer o conhecimento e provimento do recurso para que a decisão seja reformada, a fim de se indeferir o requerimento de gratuidade de justiça formulado pela ré/agravada. Preparo recolhido (Id 34442633, pp. 1-2). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não merece transpor a barreira da admissibilidade. Conforme relatado, o agravante se insurge contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação e concedeu à ré/agravada a gratuidade de justiça. Defende que não estão atendidos os requisitos para concessão do benefício. O art. 1015 do CPC estabelece, nos incs. I a XIII e no parágrafo único, as hipóteses taxativas de cabimento do agravo de instrumento. Não existe previsão, no rol legalmente estipulado, de interposição desse recurso contra decisão interlocutória que verse sobre rejeição da impugnação à gratuidade de justiça. Sem a subsunção da questão agitada no agravo de instrumento às situações descritas nos incisos e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, não há possibilidade de admissão do recurso. Não vislumbro situação urgente a ser prontamente considerada pelo tribunal no agravo de instrumento manejado, porque a apreciação, em eventual recurso contra decisão de mérito, poderia ser inócua para o agravante. Nesse contexto, não flexibilizo a taxatividade erigida pelo art. 1.015 do CPC para o cabimento de agravo de instrumento, em estrita observância à orientação da Tese n. 988 firmada pelo e. Corte Especial do c. STJ no julgamento dos REsps. ns. 1.696.396 e 1.704.520, Rel. Min. Nancy Andrighi, pela sistemática dos recursos repetitivos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Ressalto que a questão ventilada neste recurso poderá ser arguida em apelação, nos termos do art. 1.009, caput, do CPC, porque a decisão não é imediatamente recorrível. Diante das considerações feitas, com fundamento no art. 932, III e no art. 1.000, ambos do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 25 de abril de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora